Tribunal: TJES
Processo: 5013722-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013722-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GABRIEL DE ALMEIDA TARDIN e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5013722-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
GABRIEL DE ALMEIDA TARDIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 11 de novembro de 2023, realizou uma tentativa de compra no sítio eletrônico da primeira requerida, utilizando o seu cartão de crédito, administrado pela segunda requerida. O pedido foi cancelado devido à não aprovação do pagamento. Contudo, o autor verificou posteriormente que, apesar do cancelamento do pedido, a cobrança de R$999,96, permaneceu ativa.

2. Sentença que julgou Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora da seguinte forma:
Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que os requeridos se abstenham de efetuar cobranças provenientes da compra cancelada, referente ao pedido de n° 5448425, consistentes de 12 prestações de R$ 83,33, nas faturas vincendas de seu cartão de crédito, sob pena de multa de R$ 500,00, por cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 666,64, já em dobro, sem prejuízo dos valores eventualmente descontados (ou estornados) no curso do processo, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento;

3. Recurso inominado da parte requerida alegando ausência de responsabilidade de sua parte, inaplicabilidade da restituição em dobro e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente alega ausência de responsabilidade. Todavia, o consumidor contestou a transação em 21/11/2023, de modo que as cobranças subsequentes foram realizadas em desacordo com o ordenamento jurídico. Dessa forma, evidente sua responsabilidade por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.

6. Ademais, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau ao determinar a restituição em dobro, uma vez que a conduta das requeridas afronta os princípios da boa-fé objetiva. Além disso, a cobrança indevida - mantida mesmo após a contestação da compra - ultrapassa o mero dissabor cotidiano, acarretando transtornos e frustrações que efetivamente caracterizam dano moral. O quantum indenizatório fixado na sentença revela-se razoável e proporcional, em estrita conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)